Tribunal: TJBA
Processo: 8029769-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029769-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SILVAN SOUZA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s): HELOISA MATOS BASTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 140 E ART. 147, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. LEI MARIA DA PENHA.

DEFESA ALEGA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE QUE JUIZ
A QUO
NÃO ANALISOU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
EM

MEDIDAS ALTERATIVAS
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ORDEM DENEGADA
COM
RECOMENDAÇÃO PARA
QUE JUIZ
A QUO

PROSS
IGA
COM A
AN
Á
LISE
D
O PLEITO DA DEFESA.

1. Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

2. Tal ação autônoma de impugnação, constitucionalmente estabelecida, objetiva preservar ou restabelecer a liberdade de locomoção ilegalmente ameaçada ou violada, desde que não demonstrados os seus requisitos autorizadores, que se acham expressos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

3. Presentes os requisitos da custódia máxima, não há falar-se em sua substituição por medidas cautelares diversas, ainda que o insurgente seja portador de condições pessoais favoráveis. Precedentes.

4.Verifica-se que houve pedido da defesa para conversão da prisão preventiva em medidas alternativas para o juízo
a quo
, nos autos tombados sob o n. 8007792-76.2024.8.05.0141. Desse modo, deve-se prosseguir com o feito, com a apreciação do pleito e reavaliação da prisão preventiva, pois já ultrapassa o tempo razoável e viola o princípio da proporcionalidade, não podendo o Tribunal de Justiça apreciá-lo, sob pena de incorrer em supressão de instância.

5. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada, recomendando-se ao juízo impetrado que aprecie o pedido de liberdade provisória de nº 8007792-76.2024.8.05.0141, reavaliando o pedido que esta concluso a mais de 100 dias (desde 06/02/2025), e, posteriormente, profira decisão sobre o pleito da Defesa com a maior brevidade possível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº

8029769-28.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante

HELOISA MATOS BASTOS
OLIVEIRA

OAB/BA

81.710

e como Paciente
SILVAN SOUZA SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM,
recomendando-se ao juízo impetrado que prossiga com o

FEITO AVALIANDO O PEDIDO DA DEFESA
.